Tribunal: TJSP
Processo: 1002604-03.2020.8.26.0361
Classe: Embargos / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997090
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1002604-03.2020.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante ERIK RIBEIRO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1002604-03.2020.8.26.0361/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1002604-03.2020.8.26.0361/50000
EMBARGANTE: ERIK RIBEIRO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADOS: ITAÚ SEGUROS S/A E ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
VOTO No 12.239
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO -
OMISSÃO
-
VÍCIO
-
INEXISTÊNCIA
NO
JULGADO
-
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo. O embargante exalta que não se
considerou a continuidade do afastamento pela moléstia e que os dias superam os
150 impostos na condenação. Pugna pela condenação indenitária solidária dos réus à
indenização correspondente a 219 dias (fls. 1/2).
É O RELATÓRIO.
A sentença julgou improcedente o pedido. No apelo o
embargante insistiu apenas na aplicação da legislação consumerista e requereu a
inversão do ônus probatório. Expôs ainda a ausência de ciência inequívoca dos
termos da contratação. Não fez menção aos dias de afastamento quando da
interposição do recurso. Incabível a análise nesta instância, à luz do princípio tantum
devolutum quantum appellatum. Reza o art. 1.013 do CPC:
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
Assim, a decisão colegiada não padece do propalado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1002604-03.2020.8.26.0361/50000 -Voto no
3
vício. Fundamentou, expressamente, que:
“Incumbia aos réus demonstrar, de forma inequívoca,
que o autor estava ciente de todas as cláusulas e condições do contrato de seguro.
Veja-se que os documentos disponibilizados ao autor não preveem acerca de
eventuais limitações às coberturas contratadas (fls. 18/27) ... A documentação
comprova que o acometimento da moléstia ocorreu no início de 2020 e a
contratação do seguro em março de 2019. Ou seja, após o prazo de carência (60
dias) ... Por fim, não há impugnação quanto aos dias de afastamento reclamados
pelo autor (150 dias). Passível, por outro lado, o decote de 12 dias da franquia ante
a previsão contratual” (fls. 250/252).
Não há vício a se reconhecer. Se o caso, o embargante
deverá buscar a reforma do julgado pela via própria, inadmitindo o caráter
infringente.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR